Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706834-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, formulado nas contrarrazões de ID no 59562330, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator